Tribunal: TJDFT
Processo: 0702140-89.2022.8.07.0012
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DE FAMÍLIA. PRECLUSÃO NÃO CONFIGURADA. CARÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL CONSTATADA. GUARDA COMPARTILHADA. PRESERVAÇÃO DO MELHOR INTERESSE DO INCAPAZ. ALTERAÇÃO DO LAR REFERENCIAL CABÍVEL. APELO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Nas contrarrazões, requereu-se o não conhecimento do recurso e ante a ocorrência de preclusão, na medida em que o antigo advogado da apelante deu ciência “sem recurso” aos termos da sentença, embora tenha sido desfavorável à pretensão de sua cliente. Ocorre que restou comprovado que, anteriormente, a patrocinada já havia solicitado que seu patrono se retirasse da causa, de modo que ele não mais patrocinava os interesses da parte representada quando consignou que não iria interposto recurso contra a sentença. Logo, essa manifestação deve ser desconsiderada, especialmente por violar a boa-fé (art. 5o do CPC) e a confiança esperada pela patrocinada na contratação dos serviços advocatícios. E como a apelação também foi interposta dentro do prazo legal e por meio da habilitação de novo causídico, não há que falar em preclusão.
2. Carece o recorrente de interesse recursal, quando almeja a reforma da sentença sobre questão em relação à qual não sucumbiu nos autos.
3. O objetivo das Leis 11.698/2008 e 13.058/2014, que alteraram o §2o do art. 1.584 do CC, foi o de estabelecer a guarda compartilhada como a regra no direito brasileiro, calcadas na premissa de que ambos os pais têm igual direito de exercer a guarda dos filhos menores e que esse exercício seria saudável à sua formação. De igual modo, visa preservar o melhor interesse da criança, nos termos do artigo 227 da Constituição Federal e do artigo 1o da Lei 8.069/90. Dessa forma, é aplicada independentemente de concordância entre os genitores, resguardado o pleno desenvolvimento do infante. Da mesma forma, a fixação/alteração do lar referencial deverá estar condicionada ao princípio da proteção integral dos direitos da criança e do adolescente e atendido o seu melhor interesse.
4. Observado que a fixação do lar referencial paterno não atende ao melhor interesse do infante, conforme conclusão em laudo pericial, deve ser reformada a sentença e para que seja fixado o lar materno de referência, alterando-se ainda o regime de regulamentação de visitas.
5. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.